Tribunal: TJES
Processo: 5000332-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000332-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27)
3334-2000

PROCESSO Nº
5000332-14.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA
PACIENTE: VINÍCIUS PEDROSA GOMES
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VINÍCIUS PEDROSA GOMES
ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06).

Sustenta o paciente, em síntese, que não teve contato com sua irmã, bem como desconhecia a visita e o fato de que ela lhe entregaria objetos ilícitos, dentre eles droga, durante a visita que lhe faria no PSMA 1 de Viana, bem como que os agentes penitenciários da polícia penal sequer lhe deram voz de prisão em flagrante, de modo que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, não justificando a sua manutenção.

Pedido liminar indeferido (2095069).

Informações do MM. Juiz (2169795).

Parecer da Procuradoria de Justiça (2184346), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento (art. 249, RITJES)
.

Vitória-ES, 3 de março de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-2000

PROCESSO Nº
5000332-14.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA
PACIENTE: VINÍCIUS PEDROSA GOMES
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VINÍCIUS PEDROSA GOMES
ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06).

Sustenta o paciente, em síntese, que não teve contato com sua irmã, bem como desconhecia a visita e o fato de que ela lhe entregaria objetos ilícitos, dentre eles droga, durante a visita que lhe faria no PSMA 1 de Viana, bem como que os agentes penitenciários da polícia penal sequer lhe deram voz de prisão em flagrante, de modo que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, não justificando a sua manutenção.

Ao prestar informações (2169795), o MM. Juiz de primeira instância esclareceu, diferentemente do que alega o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito em 5 de dezembro de 2021 e teve a segregação convertida em preventiva na audiência de custódia.

Salientou, ainda, que reanalisou e manteve a prisão do paciente, bem como determinou a certificação nos autos acerca da apresentação da defesa prévia e a intimação daquele para constituir novo advogado, caso não tenha sido apresentada.

Já a Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que seja denegada a ordem (2184346), sustentando, em síntese, que:

[...] O
fumus comissi delicti
restou demonstrado nos autos, uma vez que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

No que se refere ao
periculum libertatis
, nenhuma dúvida há acerca da necessidade de ser o paciente mantido no cárcere, pois a conduta a ele imputada é grave e as circunstâncias fáticas em que ocorreram fundamentam a sua custódia para a garantia da ordem pública.

Outrossim, consoante se vê da decisão, a medida de constrição se impõe na necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que,
in casu
, evidenciado o risco de reiteração delitiva, haja vista os diversos registros criminais do paciente. [...]

P
ois bem.

Como já dito quando da análise do pleito liminar, das peças acostadas, é possível verificar que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria da eventual prática do crime imputado ao paciente, eis que, supostamente, este receberia de sua irmã durante a visita no complexo penitenciário de Viana (segurança máxima 1), onde se encontra custodiado, 12 (doze) buchas de substância similar a “maconha”, 14 comprimidos de cor azul, diversas folhas de papel de seda e 3 cargas de caneta azul.

Além disso, consta dos autos de prisão em flagrante (2019627) que a irmã do paciente, que não havia se envolvido em prática delitiva anteriormente, afirmou que "somente" iria visitar o ora paciente no complexo penitenciário, de modo que, em tese, seria ele o destinatário dos objetos proibidos.

Observa-se, ademais, que a segregação cautelar do paciente se encontra fundamentada na garantia da ordem pública e se apresenta, num primeiro momento, devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Vale destacar, outrossim, que o paciente é dado às práticas criminosas, pois como ressaltou o magistrado primevo "
possui registro criminal por crime de Homicídio e uma Sentença penal condenatória transitada em julgado (08/06/2015) por crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo
" (2169795).

Nesse sentido, também ressaltou o MM. Juiz de Direito, em audiência de custódia (2019630):

[...] Em pesquisas realizadas nos Sistemas Judicias foram encontrados registros criminais do autuado VINICIUS, sendo: (01) Ação Penal - Procedimento Ordinário – Tramitando – (Por Homicídio Simples - Crimes contra a vida), (01) Ação Penal - Procedimento Ordinário – Arquivado - Guia remetida a VEP – (Por Crimes do Sistema Nacional de Armas - Crimes Previstos na Legislação Extravagante), possui Guia De Execução Penal e registro no sistema INFOPEN. Além disso, verifica-se que o mesmo possui registros da prática de atos infracionais. [...]
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a gravidade do delito, com premeditação e preparação, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. [...]

Não bastasse, cumpre destacar que
mesmo estando detido no Complexo de Segurança Máxima de Viana, continua praticando crime, com o envolvimento
de terceiro, no caso, sua irmã, razão pela qual resta demonstrada a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente pelo fato de o paciente.

Nesse sentido sentido é o entendimento do colendo STJ:

[
...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-2000

PROCESSO Nº
5000332-14.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA
PACIENTE: VINÍCIUS PEDROSA GOMES
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910

ACORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

A prisão preventiva para garantir a ordem pública é cabível quando se constata a pratica do delito de tráfico de entorpecente, especialmente, quando o se encontra encarcerado em presídio de segurança máxima.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória-ES, 23 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.